Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. NORMA REGULAMENTADORA. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. INICIATIVA PRIVATIVA. GOVERNADOR. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO CONSTITUICIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. REGULAMENTAÇÃO PELOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA CONFIGURADA. PRAZO. SUPRIMENTO. OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO. EQUIPARAÇÃO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
1. O mandado de injunção é ação de estatura constitucional destinada a fiscalizar e a corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5o, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2o da Lei 13.300/16).
2. O artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal estabeleceu a competência dos entes federativos para a edição de lei complementar que trate acerca dos critérios de tempo de contribuição e idade para a aposentadoria dos ocupantes dos cargos de agente socioeducativo.
3. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê como de iniciativa privativa do Governador a edição de lei complementar que disponha sobre a aposentadoria dos servidores públicos distritais (artigo 71, §1o, inciso II, da LODF), estando ausente a pertinência subjetiva da Câmara Legislativa para ocupar o polo passivo do presente mandado de injunção. Precedentes TJDFT.
4. A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão estampada no artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora na sua obrigação constitucional de regulamentar o tema. Precedentes TJDFT.
5. Reconhecido o estado de mora legislativa, à luz do artigo 8o da Lei 13.300/16, impõe-se como razoável a determinação do prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a Câmara Legislativa rejeitada.
7. Ordem de injunção concedida.